Tribunal: TJBA
Processo: 8034297-47.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034297-47.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOHNNY OLIVEIRA FRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITO
S
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. INACOLHIMENTO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR PAUTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ASSIM COMO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DESPROVIDO. IN
O
CORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

I -
Os Impetrantes relatam que o Paciente foi preso em 24/09/2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 213, §1º, e 217-A do Código Penal.
Sustentam que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta a justificar a custódia cautelar, defendendo a inexistência de constatação objetiva e contundente acerca da ofensa à garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.
No que tange à denúncia ofertada pelo Ministério Público, o Impetrante alega estar desacompanhada de lastro probatório mínimo, inclusive do inquérito policial. Sustenta ainda
o não preenchimento dos elementos essenciais da peça acusatória, constantes do art. 41 do CPP, ventilando a inépcia da referida peça processual.
Pelo exposto, pugna, em caráter liminar, pela expedição do alvará de soltura e suspensão do curso da ação penal, e, ao final, pela confirmação da ordem e trancamento da ação penal por falta de lastro probatório mínimo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II - No que que se refere às alegações de ausência de fundação concreta para a prisão preventiva e não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida cautelar, bem como de sua desnecessidade
, estas não merecem prosperar.
Da leitura da decisão vergastada, verifica-se que se encontra devidamente fundada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, assim como de garantir a ordem pública, mormente diante das circunstâncias do caso concreto, quais sejam o histórico de agressividade do Paciente, o
modus operandi
e a reiteração delitiva pontuada pelo Juízo
a quo
, a demonstrar o
periculum
libertatis
.

III - Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, de
per si,
não têm o condão de invalidar o decreto prisional. De fato, a
favorabilidade
das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
c
arcer
ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

IV -
Dessarte, porquanto presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação em face da insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, não resta evidenciada qualquer ilegalidade a ser combatida, razão pela qual mantém-se a prisão preventiva.

V - No que tange ao pleito de trancamento da ação penal, sabe-se que, por meio desta via estreita, somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrado a total ausência de provas da materialidade e dos indícios de autoria, ou quando se comprova a atipicidade da conduta ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade.
No que diz respeito à inépcia da denúncia, nota-se que a inicial acusatória descreve de forma clara a conduta do Paciente apta a configurar, em tese, os crimes tipificados nos
arts
. 213, §1º, e 217-A do Código Penal.
Quanto à alegação de ausência de lastro probatório mínimo, verifica-se a comprovação da materialidade, assim como a presença de indícios suficientes da autoria, consolidados pela juntada de laudo pericial e depoimentos da vítima e sua genitora.

VI - Logo, tendo em vista que a atuação desta Corte em sede de
habeas corpus
ocorre apenas para evitar inequívoco constrangimento ilegal, o que não se vislumbra
in
casu
, estando comprovada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria, não há que se admitir o pleito defensivo de trancamento da ação penal.

VII - À vista do exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrada.

HABEAS CORPUS
DENEGADO

HC
8034297-47.2021.8.05.0000

-
VITÓRIA DA CONQUISTA

RELATOR
A: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8034297-47.2021.8.05.0000
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/
BA,

impetrado por
RODOLFO MASCARENHAS LEÃO (OAB/BA 28.726) e JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO (OAB/BA 6.342),
em favor de
JOHNNY OLIVEIRA FRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.